Tribunal: STF
Processo: RE 88840
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-02-16
Data de publicação: 1979-02-16

Ementa:
PEDIDO DE REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDO, POR CONFIGURAR MERA
REITERAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO VULNEROU OS PARAGRAFOS 1., 2., 15 E
16 DO ART. 153, DA C. FEDERAL. DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO
COMPROVADA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.